Tribunal: TJBA
Processo: 8006525-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006525-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOCALIZA FLEET S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: ALEXANDRE REIS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

FOB3

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE SINISTRO DE GRANDE MONTA. VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL.

I.
Caso em exame
: Apelação interposta por comitente vendedora contra sentença que declarou a rescisão de contrato de compra e venda de veículo arrematado em leilão, após constatação pericial de que o bem era sucata de "grande monta", fato omitido no edital. A sentença condenou as rés à restituição do valor pago, ressarcimento de reparos e indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão
: As questões em discussão consistem em: a) verificar a legitimidade passiva da comitente vendedora na cadeia de fornecimento; b) estabelecer se a cláusula de venda "no estado em que se encontra" afasta a responsabilidade por omissão de classificação estrutural grave; c) definir o cabimento de danos materiais e morais pela frustração do negócio jurídico.

III.
Razões de decidir
:

a) A comitente vendedora e o leiloeiro respondem solidariamente pelos vícios do produto, integrando a cadeia de fornecimento (Art. 18 do CDC e Súmula 83 do STJ);

b) A omissão de classificação de "grande monta" no edital viola o dever de informação clara e adequada (Art. 6º, III, do CDC);

c) A cláusula de exclusão de garantia é nula quando encobre vício que torna o bem impróprio ao uso ou diminui excessivamente seu valor (Art. 51, IV, do CDC);

d) O dano moral decorre da frustração da legítima expectativa e do desvio produtivo do consumidor, que dispendeu tempo e recursos em bem juridicamente irrecuperável.

IV.
Dispositivo e tese
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese: "1. É solidária a responsabilidade entre o comitente vendedor e o leiloeiro por vícios de informação em veículos alienados em leilão que omitam restrição de grande monta. 2. A cláusula de venda no estado de conservação em que o bem se encontra não exime o fornecedor do dever de informar sobre classificações administrativas que impeçam a circulação do veículo."

Referências
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CDC, arts. 6º, 18, 51; Resolução CONTRAN nº 810/2020; TJBA, Apelação nº 8000341-21.2016.8.05.0063; STJ, Súmula 54.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006525-72.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante
LOCALIZA FLEET S.A.
e apelado
ALEXANDRE REIS DA CONCEIÇÃO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,(BA), 11 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR